Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706840-61.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 31272777- Pág.1/4 e Id. 31475763- Pág. 1/8 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora